Tribunal: TJDFT
Processo: 0746227-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO APARELHADA POR CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. EMBARGANTE/ADQUIRENTE. VÍCIO DE QUALIDADE IMPRECADO ÀS MERCADORIAS ENTREGUES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPUTAÇÃO. PRETENSÃO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO QUE FUNDEIA A DEFESA AVIADA PELO DEVEDOR. DECADÊNCIA DO DIREITO QUE ASSISTE AO CONSUMIDOR. CADUCIDADE DO DIREITO DE RECLAMAR PELO VÍCIO HAVIDO E EFEITOS DELE ORIGINÁRIOS (CDC, ART. 26, II). INOCORRÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO EXERCIDO DENTRO DO PRAZO ASSINALADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AFIRMAÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADIMPLÊNCIA. ELISÃO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ATRIBUTOS OUTORGADOS PELO LEGISLADOR. PRESENÇA. VÍCIO DE QUALIDADE DOS PRODUTOS. PROVA AUSENTE. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. OCORRÊNCIA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. PROVA. ÔNUS DO CONSUMIDOR EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR. PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO.
1. Qualificando-se o vínculo negocial subjacente como relação de consumo, a pretensão do consumidor de demandar a reparação ou indenização proveniente de vícios aparentes ou de fácil constatação afetando o produto durável ou serviço fornecido está sujeita ao prazo decadencial de 90 (noventa) dias, contados da data da entrega, porquanto compreende-se que nesse momento tivera conhecimento dos vícios, legitimando-o a postular os direitos dele derivados, resultando que, exercido o direito potestativo com observância desses parâmetros e antes da expiração do interstício assinalado, não subsiste decadência a ser reconhecida (CDC, art. 26, II).
2. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual.
3. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando as provas orais postulada pela parte apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, ou mesmo porque já incontroversos, a resolução da lide, sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, ou seu julgamento de plano, conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento das provas orais requestadas.
4. Consubstanciando pressuposto genético da execução seu aparelhamento por título representativo de obrigação líquida e exigível, aliada à exigibilidade detida pelo instrumento que retrata o contrato de compra e venda, a obrigação dele derivada, por emergir de contrato bilateral, deve estar revestida de certeza e liquidez para que seja viabilizada sua perseguição pela via executiva, daí porque ao exequente está afetado o ônus de aparelhar a pretensão com a prova do adimplemento da prestação que lhe estava reservada.
5. Da apreensão de que os produtos objeto do contrato de compra e venda foram recebidos, tendo, inclusive, sido utilizados em evento promovido pelo consumidor/devedor, e de que não houvera, em contrapartida, o adimplemento da contraprestação que lhe ficara reservada, deriva a necessidade de afirmação da existência do crédito exequendo devidamente aparelhado com prova da prestação havida, de molde que, em não se desincumbindo o executado de patentear os vícios que imprecara aos produtos que assimilara por ocasião do recebimento das mercadorias, conforme o ônus que lhe estava afetado ao aviar embargos do devedor invocando a exceção do contrato não cumprido (CPC, art. 373, I), o débito, afinado com essa compreensão e derivando de contrato aperfeiçoado como título extrajudicial, é apto a ser perseguido pela via executiva. (CPC, arts. 783 e 798, I, d).
6. Aviando o executado embargos do devedor ventilando, como fato extintivo do direito creditório derivado do título que aparelhara a pretensão executória formulada em seu desfavor e hábil a resultar na extinção da execução, a iliquidez do título que veicula a obrigação reputada inadimplida, atrai para si o ônus de evidenciar a deficiência do instrumental documental apresentado ou o inadimplemento da obrigação afetada ao exequente, resultando que, dele não se desincumbido, a pretensão extintiva deduzida no âmbito dos embargos que formulara deve ser refutada, preservando-se intangível a obrigação exequenda por estar retratada em título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade (CPC, art. 373, I).
7. Emergindo do cotejo dos elementos de convicção reunidos no caderno processual a constatação de que o embargante, ignorando o encargo que lhe estava debitado, não guarnecera o que aduzira com qualquer elemento de prova, deixando desprovido de lastro material os fatos que alinhara visando a desqualificação da obrigação com base nos defeitos que afetavam os produtos fornecidos em razão do contrato firmado pelas partes e içado como título executivo, arguição que qualifica-se como fato extintivo do direito creditório invocado, a rejeição do pedido que formulara almejando a extinção da execução aviada em seu desfavor consubstancia corolário inexorável da circunstância de que o direito invocado restara desguarnecido dos fatos constitutivos que o aparelhariam.
8. Apelação conhecida e provida. Prejudicial de mérito e preliminar de nulidade rejeitadas. Unânime.